Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715801-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Hotéis e Turismo Ltda. contra a decisão proferida em mandado de segurança, em que o d. juízo a quo indeferiu a liminar visando à suspensão da exigibilidade do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) incidente sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele apontado como venal do imóvel incorporado ao capital social da agravante (ID 63509735 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante afirma que exerce a hotelaria como atividade econômica principal, conforme registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Argumenta que a imunidade tributária sobre a operação em comento não possui condicionante, tampouco permite o fracionamento para cobrança sobre qualquer diferença atinente ao bem. Aduz que não há qualquer previsão constitucional ou legal para exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor do bem integralizado e aquele apontado como venal pela autoridade coatora (CF, art. 156, §2o, I; CTN, artigos 36 e 37; Lei no 3.830/2006, art. 3°, I). Ressalta que a matéria atinente ao alcance da imunidade tributária do ITBI, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, encontra-se afetada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 796), o que denota a plausibilidade do direito alegado. Cita decisão favorável à empresa do mesmo grupo econômico nos autos do mandado de segurança n°0709570- 16.2018.8.07.0018, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de ITBI complementar. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do ITBI complementar cobrado pela autoridade coatora, por meio do Ato Declaratório no 211, de 20 de abril de 2020, Processo GAC n° 20191212-170028, nos termos em que autoriza o inciso IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional, permitindo-se a conclusão da transferência do imóvel matriculado perante o perante o 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n° 102988, abstendo-se a autoridade agravada de promover restrições à regularidade fiscal da agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 16747695. O pleito de antecipação da tutela recursal restou indeferido (ID 16845659). Interposto agravo interno (ID 17566566), o Distrito Federal respondeu noticiando a perda superveniente do objeto, uma vez que sobreveio sentença no feito origem (ID 18461088). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento e o agravo interno não podem ser conhecidos. De fato, em consulta aos autos de origem constata-se a prolação de sentença denegando a segurança, já tendo sido, inclusive, interposto recurso de apelação pela impetrante (ID 67125135 e ID 68900219). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora